Tribunal: TJSP
Processo: 1011793-03.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação Cível – Soldado PM Temporário – Contrato com base na Lei Federal no 10.029/00, e na Lei Estadual no 11.064/02 – Pretensão ao recebimento de direitos inerentes à função de policial militar efetivo – Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para

Ementa:
Apelação Cível – Soldado PM Temporário – Contrato com base na Lei Federal no 10.029/00, e na Lei Estadual no 11.064/02 – Pretensão ao recebimento de direitos inerentes à função de policial militar efetivo – Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido pelo C. STF no RE no 1.231.242/SP, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.114) – Revisão do julgado original que se impõe, para dar provimento ao recurso do Estado de São Paulo e julgar improcedente a ação – Acórdão original ajustado, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1011793-03.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
CINTIA ROCHA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ajustaram
o acórdão original, com determinação. v.u., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E
CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011793-03.2013.8.26.0053 -Voto no 27.595
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1011793-03.2013.8.26.0053
Apelante:
ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado:
CINTIA ROCHA DOS SANTOS
Comarca/Vara:
SÃO PAULO / 14a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
RANDOLFO FERRAZ DE CAMPOS
VOTO No 27.595
Apelação Cível Soldado PM Temporário Contrato com
base na Lei Federal no 10.029/00, e na Lei Estadual no
11.064/02 Pretensão ao recebimento de direitos inerentes
à função de policial militar efetivo Devolução dos autos à
Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da
Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos
termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com
o que restou decidido pelo C. STF no RE no 1.231.242/SP,
com repercussão geral reconhecida (Tema 1.114) Revisão
do julgado original que se impõe, para dar provimento ao
recurso do Estado de São Paulo e julgar improcedente a
ação Acórdão original ajustado, com determinação.
Reporto-me aos termos do relatório por mim
lançado nos autos (fls. 257/267):
Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por
contratada ao cargo de Soldado PM Temporário, em face do Estado de
São Paulo, objetivando a condenação do requerido no pagamento de
13o salário, férias e abono de um terço, adicional de insalubridade,
adicional de local de exercício, bem como o reconhecimento do tempo
de serviço para o fim de aposentação, com o recolhimento da respectiva
contribuição previdenciária.
A ação foi julgada procedente (fls. 49/66).
Apela
a
Fazenda
Pública
(fls.
77/90),
pleiteando a reforma do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011793-03.2013.8.26.0053 -Voto no 27.595
3
O recurso foi regularmente processado e
contrariado (fls. 93/127).
Acrescento que esta C. Câmara deu parcial
provimento ao recurso (fls. 132/146), em acórdão assim ementado:
SOLDADO PM TEMPORÁRIO Contrato com
base na Lei Federal no 10.029/00 e na Lei Estadual no 11.064/02
Inconstitucionalidade reconhecida pelo C. Órgão Especial Pretensão ao
recebimento de todos os direitos inerentes à função de policial militar
efetivo Procedência parcial que se impõe, atentando para a natureza do
vínculo e preservando o que garantido pela Constituição Federal
Princípio da moralidade administrativa e vedação do enriquecimento
ilícito Recurso do réu parcialmente provido, nesta parte. Aplicação da
Lei Federal no 11.960/2009 Admissibilidade, com ressalva de posição
da relatora - Declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do
art. 5o da Lei no 11.960/2009 pelo C. STF Consideradas as decisões
proferidas nas Reclamações no 16.707/RS e 17.251/DF - Aplicabilidade
até modulação dos efeitos pelo C. Supremo Tribunal Federal, que
deverão ser observados Recurso do réu provido, com observação, nesta
parte. Recurso do réu parcialmente provido, com observação. (TJSP;
Apelação / Remessa Necessária 1011793-03.2013.8.26.0053; Relator
(a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 10/03/2015; Data de Registro:
12/03/2015)
Ambas as partes opuseram embargos de
declaração (fls. 149/161 e 172/177), os quais foram rejeitados (fls.
165/169 e 181/185).
Ambas
as
partes
interpuseram
recurso
extraordinário (fls. 188/199 e 201/220), e o Estado de São Paulo
também interpôs recurso especial (fls. 222/233).
Os recursos foram processados e contrariados
apenas pela autora (fls. 236/240 e 241/245).
Foi determinado o sobrestamento do feito até
o julgamento definitivo dos temas 551 do STF e 905 do STJ (fls. 247 e
248/249).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011793-03.2013.8.26.0053 -Voto no 27.595
4
Considerando o julgamento do mérito do RE no
870.947/SE (Tema 810, STF) e do REsp n.o 1.492.221/PR (Tema n.o 905,
STJ), sobreveio determinação da E. Presidência da Seção de Direito
Público deste E. Tribunal de devolução dos autos para que seja
observado o procedimento previsto no artigo 1.040, inciso II, do Código
de Processo Civil (fls. 251/252 e 253/255).
Registro que, em atendimento às decisões da E.
Presidência (fls. 251/252 e 253/255), em sede de retratação, o acórdão
original foi ajustado em relação aos Temas 810 do STF e 905 do STJ,
impondo-se a aplicação do IPCA-E para a correção monetária e dos
juros da caderneta de poupança (fls. 257/267).
Agora, a E. Presidência da Seção de Direito
Público deste E. Tribunal determinou a devolução dos autos para que
seja observado o procedimento previsto no artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil, tendo em vista o julgamento do mérito do RE
no 1.231.242/SP [Tema 1.114, STF, DJe 19.11.2020] (fls. 269).
É o relatório.
Cuida-se de devolução dos presentes autos
processuais, por determinação do DD. Presidente da Seção de Direito
Público, em cumprimento ao artigo 1.040, II do CPC/2015,
considerando o entendimento fixado pelo E. STF no RE no 1.231.242/SP
(tema 1.114 da repercussão geral).
Cumpre examinar, nos limites dos recursos
interpostos e da matéria devolvida para reapreciação desta Câmara, se há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011793-03.2013.8.26.0053 -Voto no 27.595
5
incompatibilidade entre o julgado supramencionado e o acórdão local,
para o fim de eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção
da decisão.
Pois bem.
No caso, a autor postulou o reconhecimento e
pagamento de direitos trabalhistas que decorreriam do contrato de
trabalho como Soldado PM Temporário no período de 21.08.2012 a
20.08.2014 (fls. 16).
É certo que a Lei Federal no 10.029/2000
estabeleceu normas gerais para a prestação voluntária de serviços
administrativos e de serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas
Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, ao passo que a
Lei Estadual no 11.064/2002 institui o Serviço Auxiliar Voluntário na
Polícia Militar do Estado, nos termos da Lei Federal, conforme disposto
no caput do artigo 1o.
Em razão da controvérsia relacionada à
atribuição, a esses servidores temporários, de funções comuns aos
demais servidores, afastados os direitos constitucionalmente garantidos,
como férias, 13o e adicional de insalubridade ou periculosidade, houve
por bem a C. 13a Câmara de Direito Público desta Corte, nos termos
propostos pelo Exmo. Desembargador Ivan Sartori, suscitar incidente de
declaração de inconstitucionalidade desses diplomas legais, com
julgamento em 05 de agosto de 2009, tendo como relator o i.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011793-03.2013.8.26.0053 -Voto no 27.595
6
Desembargador Mathias Coltro. O incidente foi acolhido, por votação
unânime, nos seguintes termos:
INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
LEI FEDERAL 10.029/2000 E LEI
ESTADUAL 11.064/2002 QUE DISCIPLINAM A CONTRATAÇÃO DE
VOLUNTÁRIOS TEMPORÁRIOS PARA AS POLÍCIAS MILITARES E
CORPOS
DE
BOMBEIROS

INCONSTITUCIONALIDADES
FLAGRANTES
FORMA DE ADMISSÃO E DE REMUNERAÇÃO
NÃO
PREVISTAS
NA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

ENTENDIMENTO - SUPRESSÃO DE DIREITOS SOCIAIS DO
TRABALHADOR
CONTRATAÇÃO QUE, ADEMAIS, DEVERIA
OBSERVAR O PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO, JÁ QUE AS
FUNÇÕES DESEMPENHADAS POR POLICIAIS MILITARES SÃO
PERMANENTES
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA
(Incidente
De
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
9221852-31.2009.8.26.0000; Relator: A. C. Mathias Coltro; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
9a Vara; Data do Julgamento: 05/08/2009; Data de Registro:
20/08/2009).
Em primeiro momento, nos exatos termos do
que suscitado e reconhecido na mencionada declaração de inconstitucionalidade, restaram assegurados os direitos
constitucionalmente previstos, ou seja, décimo terceiro salário, com base
na remuneração integral ou no valor da aposentadoria; gozo de férias
anuais remuneradas, com, pelo menos, um terço a mais do que o salário
normal. No entanto, posteriormente, foram ampliados para atingir
gratificações e direitos próprios ao servidor admitido por concurso,
resultando em acentuada divergência entre os órgãos fracionários desta
Seção de Direito Público a respeito da matéria.
A questão foi objeto, então, do Incidente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011793-03.2013.8.26.0053 -Voto no 27.595
7
Resolução de Demandas Repetitivas no 0038758-92.2016.8.26.0000,
julgado pela C. Turma Especial da Seção de Direito Público em 30 de
junho de 2017, nos seguintes termos:
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) em EMBARGOS INFRINGENTES
Soldado PM Temporário contratado para o Serviço Auxiliar
Voluntário da Polícia Militar, na forma da Lei Estadual no 11.069/02
Extensão dos direitos remuneratórios e previdenciários
Situação
peculiar, sem equivalência com temas e teses fixados pelo STF,
observado, ainda, o exame da lei local e a declaração de
inconstitucionalidade da base normativa dessa contratação já
pronunciada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça (Inc. de
Inconst. no 175.199-0/0)
Nulidade das contratações
Lacuna

Transposição de regimes jurídicos estatutário ou celetista, ou
interpolação destes em regime híbrido, inadmissíveis Solução pelos
comandos maiores da Constituição Federal, à luz da lealdade, da boa-fé
e da equidade, em quadro de tutela mínima ou de piso vital trabalhista
Interpretação sistemática e aplicação dos artigos 5o, 7o, 37, 39, 40, 194
e 201, todos da CR/88 Fixação da tese jurídica: "Aos Soldados PM
Temporários contratados nos termos da Lei Estadual no 11.064, de
2002, no âmbito remuneratório, são devidos, além do salário pelos dias
trabalhados, apenas o décimo terceiro salário e as férias, com o
respectivo acréscimo do terço constitucional; e, para fins
previdenciários, admite-se a averbação do tempo de serviço prestado,
no regime geral de previdência social, mediante contribuição
proporcional do contratante e dos contratados"
Provimento dos
embargos infringentes, para prevalência do voto vencido no julgamento
da apelação
TESE JURÍDICA FIXADA e PROVIMENTO DO
RECURSO (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
0038758-92.2016.8.26.0000; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei;
Órgão Julgador: Turma Especial - Publico; Foro de Bauru - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/06/2017; Data de Registro:
30/08/2017).
À época da definição da tese, estava em curso o
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.173/DF pelo E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011793-03.2013.8.26.0053 -Voto no 27.595
8
Supremo Tribunal Federal, proposta pelo Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil, objetivando a declaração de
inconstitucionalidade de todo o conteúdo da Lei Federal no 10.029/2000.
Destaca-se que a constitucionalidade do regime de contratação instituído
nas Leis Federal e Estadual havia sido defendida pelo Exmo.
Desembargador
Coimbra
Schmidt,
relator
sorteado
do
IRDR
mencionado, mas Sua Excelência acabou vencido, prevalecendo o voto
do Excelentíssimo Desembargador Vicente de Abreu Amadei, conforme
a tese mencionada acima. Os debates travados pelo E. Supremo Tribunal
Federal no então inconcluso julgamento da ADI 4173 tiveram
ressonância no exame do IRDR. Ainda assim, a interpretação que
prevaleceu na C. Turma Especial foi a que orientou a tese fixada,
inclusive considerando as particularidades resultantes da declaração de
inconstitucionalidade da Lei Estadual realizada pelo Órgão Especial.
No entanto, posteriormente, o C. Supremo
Tribunal Federal julgou parcialmente procedente a referida ADI,
resultando apenas na declaração de inconstitucionalidade do dispositivo
que fixava limites de idade para acesso à prestação voluntária de
serviços auxiliares, reconhecida no mais a constitucionalidade da Lei
Federal no 10.029/2000, nos seguintes termos:
FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS
DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000.
COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO
DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS
POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF,
ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7o). CONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE
IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As regras de distribuição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011793-03.2013.8.26.0053 -Voto no 27.595
9
competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a
fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A
própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta
para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do
Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um
dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior
centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22),
ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos
Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 2. A Lei Federal 10.029/2000, que
estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas
Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter
nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts.
22, XXI, e 144, § 7o, da CF). Precedentes. 3. É incompatível com a
Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de
quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de
Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e
menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3o da Lei
Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade. 4. Ao dispor que
os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de
auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das
despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei”
(art. 6o), sem a configuração de “vínculo empregatício” ou de
“obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, em
decorrência da relação jurídica constituída (art. 6o, § 2o), a Lei Federal
10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal,
dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. 5.
Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente
(ADI 4173, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal
Pleno, julgado em 19/12/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038
DIVULG 22-02-2019 PUBLIC 25-02-2019).
A ação direta transitou em julgado em
16.03.2019.
Ante esse panorama, ressalvada, sempre com o
devido respeito, a opinião pessoal desta Desembargadora no sentido de
que a supressão dos direitos trabalhistas mínimos estatuídos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011793-03.2013.8.26.0053 -Voto no 27.595
10
Constituição Federal é indevida, tem-se que o desfecho da ação direta
impõe a revisão do entendimento que vinha prevalecendo neste
Tribunal. Com efeito, a declaração de inconstitucionalidade das Leis
Federal e Estadual em sede controle difuso, procedida pelo C. Órgão
Especial, bem como da consequente tese fixada no IRDR, não podem se
sobrepor ao superveniente entendimento da Corte Suprema.
Ainda que o C. Órgão Especial tenha
entendido, conforme também consideramos, em várias oportunidades,
antes e depois, que a “... a lei em questão criou uma nova forma de
admissão no serviço público, que não se encontra em consonância com
o previsto no artigo 37, I, II e IX, da Constituição da República, e,
portanto, revela-se inconstitucional” e que “... com vistas a contornar
esta dificuldade, a lei criou outra, qual seja a de prever o pagamento de
auxílio mensal, como forma de indenização e, de indenização, como
visto, não se trata. A remuneração paga, de outro lado, não observa
nenhum dos requisitos, nem critérios para a remuneração do restante do
pessoal”, fato é que a Corte Suprema decidiu que “Os dispositivos
constitucionais invocados pelo Requerente trazem disciplina jurídica
concernente a cargos, empregos e funções públicas, ou seja, tratam de
categorias funcionais específicas, as quais constituirão vínculos
jurídicos de natureza eminentemente diversa daquela disciplinada pela
Lei 10.029/2000”, acrescentando que a Constituição Federal não veda
peremptoriamente a criação de vínculos jurídicos de natureza diversa
entre administrados e Administração Pública.
Não bastasse, a Lei Estadual no 11.064/2002,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011793-03.2013.8.26.0053 -Voto no 27.595
11
ao Instituir o Serviço Auxiliar Voluntário na Polícia Militar do Estado,
“nos termos da Lei Federal no 10.029, de 20 de outubro de 2000” (v.
artigo 1o, caput), se limita a reproduzir, no essencial, os comandos
constantes da Lei de caráter nacional, de forma que só resta acolher a
constitucionalidade da Lei Estadual que fundamenta a contratação.
Destaco que esta 2.a Câmara de Direito Público
suscitou a revisão da tese fixada no IRDR, conforme a ementa adiante
transcrita:
SOLDADO PM TEMPORÁRIO
Contrato
com base na Lei Federal no 10.029/2000 e na Lei Estadual no
11.064/2002
Inconstitucionalidade reconhecida pelo C. Órgão
Especial em controle incidental Pretensão ao recebimento de direitos
inerentes à função de policial militar efetivo Sentença que aplicou o
entendimento firmado sobre a matéria no Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas n.o 0038758-92.2016.8.26.0000 pela C. Turma
Especial desta Seção de Direito Público Superveniente julgamento da
ADI no 4173 pelo Supremo Tribunal Federal, declarada a
constitucionalidade do regime de contratação da Lei Federal no
10.029/2000, com exceção da limitação de idade para acesso

Necessidade de revisão da tese fixada no IRDR, para fins de
cancelamento, nos termos do artigo 986 do Código de Processo Civil.
Suscitada, de ofício, a revisão da tese jurídica fixada no IRDR n.o
0038758-92.2016.8.26.0000, para fins de cancelamento, nos termos do
artigo 986 do Código de Processo Civil, com determinação de remessa
dos autos à C. Turma Especial de Direito Público deste E. Tribunal de
Justiça (Apelação Cível n.o 1018040-24.2017.8.26.0032; Relatora:
Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro
de Araçatuba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
08/08/2019; Data de Registro: 08/08/2019).
A proposta de revisão, que tomou o n.o
0036604-96.2019.8.26.0000, foi admitida pela C. Turma Especial desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011793-03.2013.8.26.0053 -Voto no 27.595
12
Seção de Direito Público na sessão de julgamento realizada em
31.07.2020, restando, a final, acolhida, conforme tira de julgamento
realizado aos 04.12.2020, nos seguintes termos: “A Turma Especial,
observando o que decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 1.231.242/SP (Tema no 1114), aos 13.11.2020,
revoga o que assentado no IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000
(Tema no 02), levantada a suspensão efetivada quando da
admissibilidade de revisão, ressalvada a hipótese do art. 987, §1o do
CPC/2015. Em continuação, julgaram improcedente a ação em que
proposta a revisão" (destacamos). O v. acórdão encontra-se pendente de
publicação.
De fato, aos 12.11.2020, adveio o julgamento
do RE no 1.231.242, com repercussão geral reconhecida (Tema no
1.114), em que a E. Suprema Corte reafirmou a jurisprudência acerca da
compatibilidade do serviço voluntário militar com o sistema
constitucional de organização administrativa e o dos direitos sociais.
Assim está ementada a decisão:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO.
SOLDADO
TEMPORÁRIO
DA
POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. SERVIÇO AUXILIAR
VOLUNTÁRIO. CONTRATAÇÃO COM BASE NA LEI FEDERAL
10.029/2000 E NA LEI ESTADUAL 11.064/2002. VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
OBRIGAÇÕES
TRABALHISTAS
E
PREVIDENCIÁRIAS.
INEXISTÊNCIA.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDE
4.173.
MULTIPLICIDADE
DE
RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS.
ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO EM PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE
REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011793-03.2013.8.26.0053 -Voto no 27.595
13
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
PROVIDO. (RE 1231242 RG, Relator(a):
MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 12/11/2020,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-275 DIVULG 18-11-2020 PUBLIC 19-11-2020)
Foi fixada a seguinte tese no referido leading
case: “O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia
Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de
São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por
auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo
empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou
afim.”
Destarte,
atentando-se
ao
desfecho
do
paradigma em questão, de rigor a adequação do aresto original para dar
provimento ao recurso da FESP e julgar improcedente a ação.
Por fim, cumpre anotar que, na hipótese,
também não restaram verificadas as condições para pagamento das
verbas segundo a tese de repercussão geral fixada no julgamento do
Tema 551/STF: “Servidores temporários não fazem jus a décimo
terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela
Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações
e/ou prorrogações”.
Sucumbente, arcará a autora com as custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011793-03.2013.8.26.0053 -Voto no 27.595
14
despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em
10% do valor da causa, observada a gratuidade da justiça (fls. 24).
Ante o exposto, pelo meu voto, modifico o
julgamento anterior para dar provimento ao recurso do Estado de São
Paulo e determino a remessa destes autos à douta Presidência desta
Seção de Direito Público para novo exame de admissibilidade dos
recursos interpostos, conforme determinado por Sua Excelência na
decisão de fls. 269.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora